Tribunal: TJPA
Processo: 0805954-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805954-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA CARDINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José Henrique Oliveira Cardins contra decisão monocrática que conheceu de Agravo de Instrumento e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir o valor das astreintes de R$ 500,00 para R$ 400,00 por desconto indevido, limitadas a R$ 8.000,00, e fixar o prazo de 30 dias para suspensão dos descontos em benefício previdenciário. O agravante, alegando hipossuficiência e descumprimento da ordem judicial, requereu o restabelecimento da multa original e dos termos da decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reduziu as astreintes e fixou prazo para cumprimento da obrigação de não fazer (suspensão de descontos) deve ser reformada diante da alegação de descumprimento reiterado da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência pátria, especialmente quanto à adequação da multa por evento e proporcionalidade da sanção cominatória.

4.

A imposição de multa por ato de desconto indevido, e não diária, é medida mais adequada à obrigação mensal de não descontar, prevenindo o enriquecimento sem causa do beneficiário.

5.

A redução do valor da multa, de R$ 500,00 para R$ 400,00, não compromete a efetividade da tutela, sendo compatível com os valores em discussão e a natureza do direito tutelado.

6.

A pretensão do agravante diz respeito ao cumprimento da liminar já deferida, matéria afeta ao juízo de origem, e não à reforma da decisão monocrática.

7.

A ausência de novos fundamentos ou elementos capazes de modificar o quadro fático-jurídico justifica a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixada por evento e não diariamente quando se tratar de obrigação de não fazer com incidência periódica.

2.

A alegação de descumprimento da medida liminar deve ser dirigida ao juízo de origem, não constituindo fundamento suficiente para a reforma da decisão que fixa ou reduz astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0803164-41.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.12.2021; TJDFT, AI nº 0725894-33.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 27.10.2021; TJ-RJ, AI nº 0080652-33.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Isabel Paes Gonçalves, j. 30.01.2023; TJ-SE, AI nº 0000924-38.2023.8.25.0000, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 10.04.2023.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA CARDINS
,
irresignado com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22975973), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para reformar a decisão agravada, apenas no tocante ao valor da multa, fixando-a em R$ 400,00, por cada ato de desconto realizado indevidamente no benefício do agravado, observado o limite total de R$ 8.000,00, bem como para fixar o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação pertinente à suspensão dos descontos, mantendo os demais termos contidos no decisum agravado.

Em suas razões (PJe ID nº 23523164),
discorre o Recorrente, em linhas gerais, ser pessoa idosa e hipossuficiente, pelo que entende que a manutenção da multa reduzida (de R$500,00 para R$400,00) favorece o descumprimento judicial e gera grave prejuízo à subsistência do autor e de sua família.

Acrescenta que persiste o descumprimento, não tendo sido suspendido os descontos, pugnando pelo restabelecimento do
decisum
agravado.

Nesses termos, postula: “
O recebimento e processamento do presente Agravo Interno, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade; b- Que seja recebido em seu regular efeito devolutivo; c- A intimação da parte para manifestação; d- No mérito, que seja realizada a REVISÃO DA DECISÃO DO JUIZO AD QUEM PARA QUE SEJA APRECIADA NOVAMENTE E MANTIDA OS TERMOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA “sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa, em caso de descumprimento da ordem judicial.”, com valor da causa atualizado e devidamente corrigido monetariamente para que volte a produzir seus efeitos jurídicos”.

F
oram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno, pugnando pelo conhecimento e improvimento do agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, o qual adoto como razão de decidir:

“Feitos os esclarecimentos, passo ao exame do mérito recursal, pelo que assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Acerca da multa aplicada, embora deva ser fixada em valor considerável a ponto de realmente coagir, se deve ter em mente o bem jurídico tutelado com a imposição da coerção. Havendo disparidade exacerbada, a natureza da ordem cominatória seria desvirtuada, ensejando o enriquecimento sem causa da parte beneficiada com a ordem. No particular, impende ressaltar que
a periodicidade merece reparo,
eis que, como é cediço, “a multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão representa medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15, contudo em se tratando de obrigação que deve ser cumprida mensalmente pelo Agravante no sentido de se abster de realizar descontos na remuneração recebida pela servidora,
assiste razão ao Recorrente quanto ao não cabimento de multa diária, sendo adequado ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente
, por se tratar de sanção adequada à espécie de obrigação a ser cumprida” (Agravo de Instrumento nº 0803164-41.2021.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15 - grifei). (...)

Acerca do quantum arbitrado a título de multa, também merece reparo a decisão agravada, sobretudo considerando revelar-se exorbitante em comparação ao montante da parcela contratual que teve a exigibilidade suspensa, bem como do valor do contrato que se pretende o reconhecimento e declaração da fraude, razão pela qual fixo o montante da astreinte mensal, a incidir por evento (desconto), no valor de (R$400,00), devendo esta ficar estar limitada ao montante de R$8.000,00.

Para finalizar, a decisão agravada foi omissa quanto ao prazo imposto para suspensão dos descontos, pelo que, de ofício,
fixo em 30 dias para cumprimento da determinação”.

Já no que pertine ao pleito de restabelecimento dos descontos, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela deferida, não assiste razão à agravante, sobretudo considerando que o agravado afirmou desconhecer a pactuação firmada que gerou os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, não tendo o Banco recorrente sequer juntado a prova da contratação. Somasse a isso, o fato do recorrido ser analfabeto, condição esta que exige o preenchimento de requisitos legais para a contatação do aludido empréstimo, que também não foram demonstrados, razão pela qual inexiste a probabilidade do direito do Banco, o que justifica o acerto do decisum agravado, no particular.

Corroborando o mesmo raciocínio ora exposto, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios, pela manutenção da suspensão dos descontos previdenciários:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora (ora agravada) para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Verificada a plausibilidade do direito da autora - ante as provas da ausência de aquiescência na contratação do empréstimo e possível fraude na devolução dos valores, bem como perigo de dano - decorrente dos descontos mensais dos valores indevidamente contratados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida pela instituição financeira agravante, e a manutenção da suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-DF 07258943320218070000 DF 0725894-33.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO AGRAVANTE. NÃO RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DESCONTOS REFERENTE À "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL" (RMC) PELO AGRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE MULTA. INCONFORMISMO DO RÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IMPOSIÇÃO À PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE ESTA CANCELE DEFINITIVAMENTE O DÉBITO DISCUTIDO NESTES AUTOS. DETERMINA-SE, APENAS, A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DIANTE DOS ARGUMENTOS DE QUE A REFERIDA COBRANÇA CONSTITUI-SE INDEVIDA. CASO O RECORRENTE COMPROVE, NO CURSO DO PROCESSO, A REGULARIDADE DO DÉBITO LANÇADO, PODERÁ RETOMAR A COBRANÇA. INCONFORMISMO COM RELAÇÃO AO CABIMENTO DAS ASTREINTES. DECISÃO RECORRIDA QUE ACERTADAMENTE ARBITROU MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. BANCO AGRAVANTE QUE TEM A POSSIBILIDADE DE INCLUIR AS COBRANÇAS RELATIVAS AO EMPRÉSTIMO QUANDO LHE CONVÉM E ABSTER-SE DE FAZÊ-LO, ASSIM COMO PROVIDENCIAR A SUSPENSÃO QUANDO LHE FOR DETERMINADO EM DECISÃO JUDICIAL E, DE OUTRO LADO, OS LANÇAMENTOS NA PENSÃO DA PARTE AGRAVADA SÃO COMANDADOS AO FINAL PELO ÓRGÃO PAGADOR QUE OS REALIZA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ELEGEU AS MEDIDAS MAIS EFETIVAS QUE ASSEGURASSEM O CUMPRIMENTO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VALOR DA MULTA PARA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00806523320228190000 2022002109758, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/01/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 202300803362 Nº único: 0000924-38.2023.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 10/04/2023) (TJ-SE - AI: 00009243820238250000, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conheço e dou parcial provimento
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, apenas no tocante ao
valor da multa, fixando-a em R$ 400,00, por cada ato de desconto realizado indevidamente no benefício do agravado, observado o limite total de R$ 8.000,00, bem como para fixar o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação pertinente à suspensão dos descontos, mantendo os demais termos contidos no decisum agravado
”.

Com efeito, da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à parcial reforma da decisão agravada, sobretudo considerando que equivocada a imposição de multa diária, bem como o patamar das astreintes ao valor da causa.

Outrossim, o que pretende, em verdade, o ora Agravante é o cumprimento efetivo da liminar, matéria afeta ao Juízo
a quo
, nos moldes fixados em sede de julgamento do Agravo de instrumento. Digo mais, a redução da multa ora imposta (de R$500,00 para R$400,00) não impede, tampouco obsta o cumprimento da medida liminar pelo Banco, cabendo ao magistrado
a quo,
em sendo comprovado o descumprimento, aplicá-la.

Assim, ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22975973).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/07/2025